Tribunal: TJMT
Processo: 1012911-39.2026.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
QUARTA CÂMARA CRIMINAL
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 1012911-39.2026.8.11.0000- COMARCA DE CUIABÁ
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO: ANTONIO JOSÉ DA SILVA
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. PENA DE MULTA. INADIMPLEMENTO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE ECONÔMICA. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E INSTRUÇÃO. ANULAÇÃO PARCIAL. MANUTENÇÃO PROVISÓRIA DO REGIME MAIS BENÉFICO. PROVIMENTO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de execução penal interposto contra decisão que concedeu progressão ao regime aberto, sem condicionar o benefício ao pagamento da pena de multa, apesar do inadimplemento da sanção pecuniária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o inadimplemento da pena de multa impede a progressão de regime; (ii) estabelecer se é válida a concessão do benefício sem prévia comprovação da impossibilidade econômica e sem observância do contraditório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O inadimplemento da pena de multa cumulativamente aplicada impede a progressão de regime, salvo quando comprovada a absoluta impossibilidade econômica do apenado, conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal.
4. O juízo da execução deve oportunizar ao apenado a quitação da multa ou a comprovação de incapacidade financeira, assegurando o contraditório e a manifestação do Ministério Público, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
5. A presunção de hipossuficiência decorrente da atuação da Defensoria Pública é relativa e exige demonstração concreta da incapacidade econômica.
6. A concessão do benefício sem a devida instrução probatória e sem oitiva do Ministério Público configura vício processual, impondo a anulação parcial da decisão.
7. A manutenção provisória do regime mais benéfico é medida adequada para evitar constrangimento ilegal, quando o apenado já se encontra em regime mais brando.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. O inadimplemento da pena de multa impede a progressão de regime, salvo comprovada a absoluta impossibilidade econômica do apenado.
2. A concessão de progressão de regime exige prévia instrução probatória e observância do contraditório quanto à capacidade econômica do condenado.
3. A hipossuficiência não se presume pela atuação da Defensoria Pública, devendo ser comprovada por elementos concretos.
4. É cabível a manutenção provisória do regime mais benéfico para evitar constrangimento ilegal até nova deliberação.
Dispositivos relevantes citados: não indicados expressamente.
Jurisprudência relevante citada: STF, EP 8 ProgReg-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 01.07.2016; STJ, AgRg no AREsp 2.178.502/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 25.10.2022; TJMT, N.U 1036685-35.2025.8.11.0000, j. 15.12.2025; TJMT, N.U 1026585-55.2024.8.11.0000, j. 27.11.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012911-39.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), ANTONIO JOSE DA SILVA - CPF: 690.550.251-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. PENA DE MULTA. INADIMPLEMENTO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE ECONÔMICA. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E INSTRUÇÃO. ANULAÇÃO PARCIAL. MANUTENÇÃO PROVISÓRIA DO REGIME MAIS BENÉFICO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de execução penal interposto contra decisão que concedeu progressão ao regime aberto, sem condicionar o benefício ao pagamento da pena de multa, apesar do inadimplemento da sanção pecuniária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o inadimplemento da pena de multa impede a progressão de regime; (ii) estabelecer se é válida a concessão do benefício sem prévia comprovação da impossibilidade econômica e sem observância do contraditório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O inadimplemento da pena de multa cumulativamente aplicada impede a progressão de regime, salvo quando comprovada a absoluta impossibilidade econômica do apenado, conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal.

4.

O juízo da execução deve oportunizar ao apenado a quitação da multa ou a comprovação de incapacidade financeira, assegurando o contraditório e a manifestação do Ministério Público, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

5.

A presunção de hipossuficiência decorrente da atuação da Defensoria Pública é relativa e exige demonstração concreta da incapacidade econômica.

6.

A concessão do benefício sem a devida instrução probatória e sem oitiva do Ministério Público configura vício processual, impondo a anulação parcial da decisão.

7.

A manutenção provisória do regime mais benéfico é medida adequada para evitar constrangimento ilegal, quando o apenado já se encontra em regime mais brando.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.

O inadimplemento da pena de multa impede a progressão de regime, salvo comprovada a absoluta impossibilidade econômica do apenado.

2.

A concessão de progressão de regime exige prévia instrução probatória e observância do contraditório quanto à capacidade econômica do condenado.

3.

A hipossuficiência não se presume pela atuação da Defensoria Pública, devendo ser comprovada por elementos concretos.

4.

É cabível a manutenção provisória do regime mais benéfico para evitar constrangimento ilegal até nova deliberação.

Dispositivos relevantes citados
: não indicados expressamente.

Jurisprudência relevante citada
: STF, EP 8 ProgReg-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 01.07.2016; STJ, AgRg no AREsp 2.178.502/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 25.10.2022; TJMT, N.U 1036685-35.2025.8.11.0000, j. 15.12.2025; TJMT, N.U 1026585-55.2024.8.11.0000, j. 27.11.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Execução Penal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, contra a decisão judicial prolatada pelo Juízo 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos do PEP n.

0026002-05.2017.8.11.0042, concedeu ao reeducando
Antonio José da Silva
a progressão ao regime aberto, sem condicionar o benefício ao pagamento da pena de multa cumulativamente imposta.

Nas razões recursais, o órgão ministerial sustenta que o
inadimplemento
da sanção pecuniária
impede a progressão de regime
, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal. Aduz que a pena de multa mantém natureza penal e que seu adimplemento constitui requisito para a concessão do benefício, salvo demonstração de impossibilidade absoluta, ainda que de forma parcelada.

Argumenta que não houve comprovação da impossibilidade econômica do reeducando, de modo que a mera assistência pela Defensoria Pública não dispensa a prova concreta da hipossuficiência. Ao final, requer a reforma da decisão para que a
progressão seja condicionada ao adimplemento da pena de multa ou à comprovação efetiva de absoluta impossibilidade econômic
a (ID 356260388).

Em contrarrazões, a defesa pugna pela manutenção da decisão atacada, com o
desprovimento
do recurso defensivo (ID 356260392).

Em sede de juízo de retratação, foi
mantido
o aludido
decisum
e determinada a remessa da vertente agravo a este Tribunal de Justiça (ID

356260391.)

Em parecer, da lavra da
Dra.

Silvana Correa Vianna
, Procuradora-Geral de Justiça manifesta-se pelo
provimento
do recurso interposto, a fim de que a progressão de regime seja condicionada ao adimplemento da pena de multa ou à comprovação efetiva de absoluta impossibilidade econômica, no parecer de ID 359825876.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que o Ministério Público se insurge contra decisão que concedeu progressão ao regime aberto ao reeducando
Antônio José da Silva
, apesar do inadimplemento da pena de multa.

O Juízo da Execução assim fundamentou:

“(...) "DA PENA DE MULTA.

De outro turno, verifico que até a presente data não foi juntado aos autos o comprovante do pagamento da pena de multa por parte do condenado.

Não obstante, a fim de viabilizar a progressão do regime semiaberto e não impor ao reeducando uma barreira intransponível, a ponto de violar o princípio da ressocialização da pena, em respeito às opiniões divergentes, entendo pela possibilidade da pena de multa ser quitada durante o cumprimento da pena privativa de liberdade no regime aberto, inclusive, de forma parcelada, até o término do seu cumprimento.

Até porque, se é previsto na legislação que no caso de não pagamento da pena de multa, ela poderá ser executada por outros meios, fora da seara criminal, mais ainda deve ser admitido que o pagamento se dê durante o cumprimento da pena privativa de liberdade enquanto está se cumprimento o regime aberto.

Além disso, é sabido que a permanência de inúmeras execuções neste meio semiaberto, somente em razão do aludido inadimplemento, acarretaria custos mais onerosos ao Estado, sobretudo com a manutenção do monitoramento eletrônico."

Irresignado, o Ministério Público sustenta a nulidade da decisão por ausência de prévia oitiva e pela inexistência de comprovação da hipossuficiência do apenado.

Assiste-lhe razão, em parte
.

No plano material, o Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento no sentido de que:

“O inadimplemento deliberado da pena de multa cumulativamente aplicada ao sentenciado impede a progressão no regime prisional, sendo tal condição excepcionada pela comprovação da absoluta impossibilidade econômica” (
EP 8 ProgReg-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 01/07/2016).

Em reforço, o Superior Tribunal de Justiça dispõe:

(...) constatado o inadimplemento da pena de multa (...) o Juízo da Execução deverá (...) intimar o reeducando para efetuar o pagamento (...) bem como oportunizar ao condenado comprovar (...) a absoluta impossibilidade econômica (...)”
(AgRg no AREsp 2.178.502/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 25/10/2022).

No mesmo sentido, este Tribunal de Justiça já assentou:

“A ausência de pagamento da pena de multa impede a progressão de regime quando não comprovada de forma inequívoca a absoluta impossibilidade econômica do apenado (...)”

(N.U 1036685-35.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Vice-Presidência, Julgado em 15/12/2025, Publicado no DJE 19/12/2025) (grifos meus).

No caso concreto, embora bem-intencionada tenha sido determinada a realização de entrevista pela equipe técnica, a magistrada a quo

antecipou a concessão do benefício sem a devida instrução probatória
e sem oportunizar a manifestação do Ministério Público, inexistindo comprovação idônea da alegada hipossuficiência.

A presunção decorrente da atuação da Defensoria Pública é relativa e não dispensa demonstração concreta da incapacidade econômica.

Diante desse vício, impõe-se a
anulação parcial da decisão agravada
, a fim de assegurar o contraditório e a adequada instrução quanto à capacidade financeira do apenado.

Todavia, considerando que o reeducando se encontra em regime aberto desde agosto de 2025, a reversão imediata implicaria constrangimento ilegal.

Nessa linha, esta Corte já decidiu:

“(...) mantém-se provisoriamente a progressão de regime (...) evitando constrangimento ilegal (...)”
(N.U 1026585-55.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/11/2024, Publicado no DJE 28/11/2024) (grifos meus).

Assim, mostra-se adequada a
modulação dos efeitos
, mantendo-se provisoriamente o regime aberto até nova deliberação.

Assim, determino que o Juízo da execução:

a)
Intime o reeducando para, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovar sua alegada hipossuficiência mediante apresentação de documentação idônea (declaração de imposto de renda, extratos bancários, comprovantes de renda, certidões negativas de bens, declaração de próprio punho sobre sua situação econômica, etc.);

b)
Oportunize ao Ministério Público a manifestação sobre a documentação apresentada, podendo requerer a produção de contraprova ou diligências complementares;

c)
Realize, se necessário, estudo socioeconômico pela Equipe Técnica do Juízo, com análise detalhada da capacidade contributiva do apenado;

d) Profira nova decisão devidamente fundamentada acerca da hipossuficiência, podendo: (i) manter a progressão, caso reste comprovada a absoluta impossibilidade de pagamento; (ii) condicioná-la ao parcelamento da multa, se demonstrada capacidade econômica parcial, com início imediato do adimplemento; ou (iii) revogá-la, caso evidenciados o inadimplemento injustificado e a capacidade de pagamento.

Até ulterior deliberação, fica mantido o regime aberto.

Ante o exposto,
conheço
do agravo em execução penal e
dou-lhe provimento parcial
para anular parcialmente a decisão agravada, determinando a observância do contraditório e a produção de prova sobre a hipossuficiência do apenado, nos termos acima especificados, mantendo-se provisoriamente o regime aberto até nova deliberação do Juízo a quo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026